Tribunal: STF
Processo: ARE 1451782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 14, fls. 2-3):



    E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - JULGAMENTO DAS DEMAIS MATÉRIAS ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPC – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS - POSSIBILIDADE - MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE. 



    I - A Corte Superior, ao julgar o Resp 1187632-DF, firmou o entendimento que, quando o beneficiário seja identificado, a liquidação a ser adotada deve ser a por arbitramento. Situação que restou configurada no caso concreto, restando, apenas a apuração do quantum debeatur. Em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, mostra-se cabível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença.



    II - Segundo entendimento consolidado neste Tribunal, o Banco Bamerindus do Brasil S/A é parte legítima para figurar do polo passivo de cumprimento de sentença ajuizados contra o Banco Bamerindus do Brasil S/A, por ser sucessor e ter adquirir o controle acionário do Banco Bamerindus.



    III - Segundo a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de valores existentes em caderneta de poupança, a correção monetária dos saldos deveriam ocorrer com base no IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).



    IV - Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em ações coletivas a mora é constituída a partir da citação na respectiva Ação Civil Pública, e não da citação ocorrida nas ações executivas individuais. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 37), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a instituição bancária aponta, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, postulando a nulidade do acórdão recorrido, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Vol. 37, fl. 8).



    Quanto ao mais, sustenta violação ao art. 97 da CF/1988, aduzindo que o Tribunal de origem afastou a incidência ao caso do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, em hipótese inequivocamente por ela abrangida. Isto porque, tratando-se de hipótese “de liquidação de sentença coletiva derivada de ação civil pública ajuizada por Associação, como ocorre no caso dos autos, dúvida não pode haver que se aplica o disposto no art. 2º-A da Lei 9.497, de 1997” (Vol. 37, fl. 9).



    Aponta, ainda, afronta ao art. 5º, XXVI, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 82 (RE 573.232-RG) da repercussão geral, ao fundamento de que o acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa da parte recorrida para o cumprimento de sentença coletiva, sem que fosse comprovado seu vínculo associativo ao IDEC, negando vigência ao art. 2º-A da Lei. 9.494/1997, segundo o qual: “A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”.



    Realça que de acordo com o art. 5º, XXI, da CF/1988, bem como com a jurisprudência do STF, tratando-se de ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial (Vol. 37, fl. 10).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “extinguir a liquidação individual de sentença coletiva ajuizada pela parte recorrida, por ilegitimidade ativa” (Vol. 37, fl. 12). 



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação art. 93, IX, da Constituição, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 339 do STF. Quanto aos demais artigos apontados como violados, o recurso foi inadmitido ao argumento de que a violação ao texto constitucional seria apenas reflexa (Vol. 39, fls. 3/4).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem adentrou em seu mérito, usurpando a competência desta CORTE (Vol. 41, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 37, fls. 5-7):



    “No tocante ao requisito da repercussão geral, o presente recurso deve ser julgado porque sua importância transcende, e muito, a do caso concreto (CF, art. 102, § 3 0 ).



    Como se sabe, os recursos excepcionais têm em vista a preservação do direito objetivo (ordenamento jurídico) e só mediata ou indiretamente tutelam o direito subjetivo. Esta característica está, agora, substancialmente reforçada com a exigência de que a questão constitucional, objeto do recurso extraordinário, tenha repercussão geral. Em suma, não basta a ofensa ao texto constitucional, sendo também necessário que a questão tenha repercussão geral.



    É exatamente o que ocorre no presente caso. As questões trazidas à apreciação desse E. STF têm relevante interesse social, pois o que aqui se pretende é que esse Supremo Tribunal corrija a violação a princípios/dispositivos constitucionais, dentre eles aqueles previstos nos arts. XXI e 97 da Constituição.



     NOS PRESENTES AUTOS, DISCUTE-SE A MATÉRIA RELATIVA À NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVENIENTE DE SENTENÇA COLETIVA, cuja repercussão geral foi reconhecida por parte do Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 573232-SC, conforme acórdão publicado em 19.09.14, assim ementado: 



    […]



    Não se pode esquecer, ainda, que os autos que originaram este recurso são extraídos de ação civil pública, cuja eficácia, segundo entende o Tribunal local, estender-se-ia a todos os poupadores do Estado de São Paulo.



    E nem se diga que a ofensa à Constituição, apontada neste recurso, seria reflexa e que, portanto, não ensejaria Recurso Extraordinário. Não se pode perder de vista que os princípios se caracterizam como verdadeiros alicerces do sistema e a tendência é que se projetem e se desdobrem em normas ordinárias. Aliás, quanto mais relevantes, maior a tendência de que se espraiem em normas. 



    Ora, justamente para evitar o esvaziamento destes preceitos de altíssima relevância, é que esse Supremo Tribunal Federal, em determinados casos, mesmo que para a caracterização da ofensa tivesse de perquirir, também, sobre o que está previsto na legislação infraconstitucional, deve conhecer do Recurso Extraordinário. Caso contrário, os preceitos constitucionais mais relevantes dificilmente terão sua observância sob o controle dessa Corte. 



    [...]



    Em suma, o julgamento deste Recurso é importante precisamente porque envolve direitos protegidos pela Constituição Federal. Mais do que isso, a decisão deste recurso pode repercutir em diversos outros casos idênticos, perpetuando-se, assim, as graves violações aos princípios e dispositivos constitucionais aqui mencionados. Há, portanto, o caráter paradigmático que justifica seu conhecimento. Merece, assim, ser admitido o presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”



     



    No que se refere à legitimidade da parte ora recorrida para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, nos autos do ARE 901.963-RG (Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), afastou a repercussão geral da matéria, em decisão que ficou assim ementada:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1/8/ 2022).



     



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.238.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente